Tribunal: TJMT
Processo: 0034579-19.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0034579-19.2010.8.11.0041.
RECORRENTE E. G. S. M.
RECORRIDO IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por E. G. S. M., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36255476-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DE PROCESSO JUDICIAL – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – FALECIMENTO APÓS DESAPARECIMENTO DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de extravio de processo de investigação de paternidade, ocasionado por desídia de advogado que não supervisionou o estagiário do Núcleo de Prática Jurídica, vez que era responsável pela guarda dos autos, que ocasionaram prejuízos à parte, decorrente de inviabilidade de restauração dos autos, uma vez que o genitor investigado faleceu nesse ínterim, assim, inviabilizada a condenação pela perda de uma chance, os danos morais, na hipótese são devidos.
Ante a inexistência de pedido de condenação em danos materiais na peça preambular, a condenação é extra petita e deve ser excluída. (N.U. 0034579-19.2010.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 50434996 – TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 402, do CC, uma vez que não ocorreu o julgamento extra petita.
Recurso tempestivo (id. 52442482-TJ).
Contrarrazões no id. 53369467-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 402, do CC, a parte Recorrente defende que não ocorreu o julgamento extra petita, visto que perda de uma chance se trata de uma modalidade de dano material.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] A partir dessa premissa, o arbitramento do ‘quantum’ deve se pautar na compensação dos prejuízos da parte lesada e não na punição do causador da ofensa. Dito isso, na situação dos autos, verifica-se que o apelante enfrentou percalços, de maior gravidade, porquanto embora não tenha sido possível obter reparação pela perda de uma chance, a indenização por danos morais deve ser fixada em valores intermediários, os quais se mostram razoáveis no montante fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais reparam o dano e previnem a reiteração da prática do ilícito.
Por outro lado, quanto à condenação em danos materiais, de fato, vislumbra-se que a sentença julgou além do pedido. Assim, consoante disposição contida no art. 141 do CPC, O juiz no julgamento deve se limitar aos pedidos contidos nos autos, não podendo se manifestar sobre o que não fora proposto no processo, veja-se:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
Sobre o tema, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA elucida que:
“O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre o pedido e a sentença (também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre pedido e sentença, cf. também art. 492 do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar além (‘ultra petita’), aquém (‘citra’ ou ‘infra petita’) ou fora do pedido (‘extra petita’). A respeito, cf. Barbosa Moreira, Correlação entre o pedido e a sentença, RePro 83/207; Arruda Alvim, Principios fundamentales. RePro 38/84; Osvaldo Alfredo Gozaíni, El principio de congruencia frente al principio dispositivo, RePro, v. 152, out. 2007; Joan Picó i Junoy, Los princípios. RePro 103/59. A correspondência da sentença diz respeito não só ao pedido, mas também à causa de pedir”. (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico], 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Assim, não há dúvida que a sentença extrapolou os pedidos da ação, de forma que deve ser afastada a condenação. [...]” (ID 36255475)
Assim, embora o embargante entenda que a condenação ao pagamento de dano material teria decorrido do pedido de indenização pela perda de uma chance, vislumbra-se que a sentença não reconheceu a perda de uma chance, fato esse que foi consignado no acórdão embargado por esta Egrégia Câmara, e diante da inexistência de pedido específico para indenização por dano material, foi reconhecida a sentença extra petita, afastando essa condenação.”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME DE PROVAS. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não cabe rediscutir as nuances que envolvem dilação probatória fundamentadas no contexto fático dos autos. Neste quadro, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, em razão da incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1476330/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII